Tribunal: TJDFT
Processo: 0753236-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753236-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA DOS REIS SILVA AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALANA DOS REIS SILVA contra a decisão de ID 257779756 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que houve alteração das regras do programa Médicos pelo Brasil, quando o programa já estava em curso; que a Resolução n. 32/2025 foi elaborada quando o Edital TEMFC 36 já estava publicado; que houve quebra da legítima expectativa, consistente na determinação de elaboração de prova por banca externa; que não houve tempo adequado para a prova de maior complexidade; que há necessidade de realização de nova prova. Requer, liminarmente, que a parte agravada se abstenha de desligá-la do Programa Médicos pelo Brasil até que seja oportunizada nova ocasião para realização de nova prova referente à terceira etapa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 79049879). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de elementos suficientes para impedir o desligamento da parte agravante do Programa Médicos pelo Brasil. O artigo 27, III, da Lei n. 13.958/2019, que instituiu o programa Médicos pelo Brasil, estabelece como fase do processo seletivo para médico da família e comunidade a realização de prova final escrita para habilitação do profissional, de caráter eliminatório e classificatório. A partir da regulação legal da matéria, não se vislumbra, prima facie, a ilegalidade da Resolução n. 32/2025, ao estabelecer que a prova prevista seria elaborada por instituição externa. Trata-se de escolha de natureza técnico-administrativa da parte agravada, inserida no campo da discricionariedade, que não se revela desproporcional, tampouco flagrantemente prejudicial a determinados profissionais. Importante ressaltar, em acréscimo, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. No caso, incide a presunção sobre o ato administrativo que estabeleceu os critérios de seleção e a metodologia de aplicação da prova. Ademais, a parte agravante prestou a prova que pretende impugnar e foi reprovada, de modo que a realização de novas provas tem natureza reparatória, sem olvidar que não se impugnou o edital tempestivamente. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora